Tribunal: STF
Processo: AI 115327
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
- MANUTENÇÃO DO DESPACHO AGRAVADO (FUNDAMENTOS INATACADOS).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMENDA REGIMENTAL N. 2/85. INOCORRENCIA
DAS PREVISÕES DOS INCISOS I A X DO ARTIGO 325 DO RISTF.
- E DE MANTER-SE O DESPACHO AGRAVADO SE AS RAZOES DO AGRAVO
REGIMENTAL NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS NELE EXPENDIDOS.
- DE QUALQUER MODO, SOB A EGIDE DA EMENDA 2/85, DESCABE APRECIAR,
NA VIA EXTREMA, INFRINGENCIA A PRECEITOS DE LEGISLAÇÃO ORDINARIA,
ESTANDO A CAUSA EXCLUIDA DAS HIPÓTESES DOS INCISOS I A X DO ART.
325 DO RI, REJEITADA, EM SESSAO DO CONSELHO, A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
AGRG IMPROVIDO.